Tribunal: TJDFT
Processo: 0730130-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. RESTITUIÇÃO. ARRAS. FORMA SIMPLES. DEDUÇÃO. CORRETAGEM. PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO PROPORCIONAL.
1. Havendo culpa recíproca de ambas as partes, o contrato deve ser rescindido afastando-se a aplicação da cláusula penal em favor de qualquer dos litigantes.
2. Existindo culpa recíproca na rescisão contratual, deve ser descontada a comissão de corretagem das arras a serem restituídas pelo vendedor.
3. Sendo rejeitado o pedido principal, mas acolhido outro de menor importância (pedido subsidiário), ambas as partes devem suportar os ônus sucumbenciais, na proporção do sucumbimento de cada um.
4. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.